Tribunal: TJES
Processo: 5006181-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006181-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA APARECIDA GUMIERO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – A recorrente demonstrou renda média mensal entre R$1.825,00 (mil, oitocentos e vinte e cinco reais) e R$2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais), além de despesas com escola e plano de saúde que comprometem cerca de 30% (trinta por cento) de seus ganhos, impedindo-a de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4 - A simples aquisição de veículo automotor não impede a concessão do benefício, pois, consoante já decidido neste Egrégio Tribunal, “
a
mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

5 - Inexistindo qualquer prova capaz de infirmar o juízo advindo da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006181-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
REGINA APARECIDA GUMIERO

AGRAVADO
S
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Aparecida Gumiero em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que revogou a gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 5209263 sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao deferimento da benesse, restando devidamente demonstrada a sua hipossuficiência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a alegação do Juízo a quo de que haveria elementos objetivos nos autos capazes de afastar a presunção advinda da declaração.

Ao contrário, como destacado no momento da análise liminar, a recorrente demonstrou renda média mensal entre R$1.825,00 (mil, oitocentos e vinte e cinco reais) e R$2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais), além de despesas com escola e plano de saúde que comprometem cerca de 30% (trinta por cento) de seus ganhos, impedindo-a de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ademais, desponta dos autos que ela teve dificuldades de arcar com as despesas do refinanciamento contratado referente à aquisição do veículo Ford/Ecosport, modelo 2008, ensejando a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

E, ao contrário do alegado pela recorrida em primeiro grau, a simples aquisição de veículo automotor não impede a concessão do benefício, pois, consoante já decidido neste Egrégio Tribunal, “
a
mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Deste órgão fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art.98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A mera celebração de contrato de financiamento para aquisição de bem incompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério exclusivo a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002010-35.2020.8.08.0000. Relatora Marianne Júdice de Mattos. Data de julgamento 28/04/2022).

Portanto, inexistindo qualquer prova capaz de infirmar o juízo advindo da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.